Tribunal: TJES
Processo: 5002268-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Corretagem; Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002268-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZAU DA SILVA MARTINS e outros (2)
RECORRIDO: LEONARDO NOIA DE ARAUJO e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5002268-90.2023.8.08.0048

Embargantes: EZAU DA SILVA MARTINS e SÉRGIO LÚCIO DE LIMA JUNIOR

Embargados: LEONARDO NOIA DE ARAUJO e DIRCELENE FRANCISCO NUNES NOIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
INOMINADO
S RECÍPROCOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE REQUERIDA
. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
QUANTO
AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AOS EMBARGADOS. AUSENTE HIPÓTESE DE EMBARGOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 10% QUE INCIDE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
NA SENTENÇA
E NÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO EM RECURSO INOMINADO.
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, pretendem os embargantes impugnar o benefício de assistência judiciária gratuita concedida aos recorrentes demandados. Porém, não se vislumbra a alegada contradição. O benefício fora concedido após análise dos documentos apresentados pelos recorrentes, mediante intimação para tanto, e com fundamento no §2º, do art. 99, do CPC/2015.

Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “contradição” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos. Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator ou outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte.

Quanto aos honorários em razão da sucumbência, cada recorrente arcará com 10% sobre o valor da condenação, que consta na sentença
a quo
, ao advogado da parte contrária, conforme indicado em dispositivo do julgamento colegiado, na forma do art. 55,
in fine
, da Lei 9099/95. Não há previsão legal para incidência do percentual sobre o valor pretendido em recurso inominado, como visam os embargantes.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração, mas lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)